Tribunal: TCU
Processo: 010.724/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7353/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.724/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Celso de Paiva (XXX.293.978-XX); Diego Maciel da Silva (XXX.929.438-XX); Francys de Moura Oliveira (XXX.112.126-XX); Jose Edmilson Freschi Junior (XXX.552.888-XX); Julia Tayko Kudo (XXX.952.948-XX); Karin Adriana da Silva (XXX.366.658-XX); Nicolly Carvalho Federzoni Paiva (XXX.662.248-XX); Sofia Alfredo de Campos (XXX.758.838-XX); Vinicius Chaves Gallo (XXX.134.098-XX); Vivian Oliveira Kadry (XXX.231.278-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.